Tribunal: TJES
Processo: 5023756-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023756-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA CAILLAUX ANDRADE
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE SE AFASTA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde afirma a parte autora que adquiriu junto as recorridas uma scooter modelo Volta Yide Se- 03 Ciclomotor, no valor total de R$ 2.999,00 reais. Relata que recebeu mensagem do aplicativo da requerida EBAZAR.COM.BR. LTDA, indicando para que entrasse em contato com o vendedor para acertar detalhes do frete. Sustenta que, após seguir os procedimentos indicados no chat, foram gerados códigos e que posteriormente verificou ter o suposto vendedor conseguido através deles, acessar a sua conta e fazer transações indevidas sendo elas: Uma transferência, no valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais) o qual foi elevado para R$ 3.145,65 (três mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) devido a taxa de uso do cartão. A segunda transferência no valor de 500,00 (quinhentos reais) feita pelo código gerado, e que também passou para R$ 519,47 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos) com a taxa de uso do cartão e a terceira transação foi um empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), que com o acréscimo de juros passou para R$ 524,45 (quinhentos e vinte quatro reais e quarenta e cinco centavos). Por fim, afirma desconhecer as referidas transações.

Por outro lado, as recorrentes alegam culpa exclusiva da consumidora, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 13262412)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar as requeridas, de forma solidaria, a restituírem a parte autora o valor total de R$ 3.999,00, a título de dano material, podendo deduzir os valores já estornados, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso; Condenar as requeridas, de forma solidaria, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignada, as recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 13262415) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que as recorrentes possuem responsabilidade pela falha do serviço prestado, relativa à fraude em que a parte autora/recorrida foi vítima, na medida em que caracteriza fortuito interno, “
ônus que vêm a reboque dos bônus propiciados pela oferta de massa de produtos por meio de sítios eletrônicos, amplamente difundido ao redor do território brasileiro que, como fornecedora de produto, deve adotar as medidas de seguranças adequados aos seus clientes
”, conforme determinado na sentença.

Posto isso, entendo que não merece reforma a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 3.999,00.

Em relação aos danos morais, comprovada a falha na prestação de serviço, cabível os danos morais. Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)